Tribunal: TJDFT
Processo: 0705828-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. APELAÇÃO TEMPESTIVA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. VALOR DA CAUSA.
1. A interposição de embargos de declaração interrompe o prazo de interposição do recurso, tendo fluência o prazo a partir da data da decisão que apreciar os aclaratórios, nos termos do art. 1026, caput, do CPC. A interposição de segundos embargos dentro do prazo recursal, ainda que não admitidos, interrompem o prazo recursal.
2. A não comprovação de vínculo com pessoa jurídica em relação de consumo consistente na compra de imóvel torna inviável o pedido de condenação com base exclusivamente em pertencer a grupo econômico da contratada.
3. O termo final para incidência da indenização por lucros cessantes, no caso de rescisão contratual por inadimplemento da construtora, conforme precedentes desta Corte, deve ser a data do ajuizamento da demanda, em razão de ser o momento em que a parte manifesta seu intento em rescindir o contrato.
4. Em causa de pedido de cunho condenatório, o julgamento de improcedência do pedido faz incidir o art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, que prevê a fixação da verba honorária sobre o valor atualizado da causa.
5. Conheço dos Recursos. Nego Provimento ao apelo do autor e Dou Provimento ao Recurso da Corré.